Tribunal: TJES
Processo: 5017944-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017944-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRUZ & SILVA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017944-49.2021.8.08.0048

RECTE.: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: JULIO CESAR DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação Declaratória informando que na data de 22/07/2021 firmou o contrato de adesão a consórcio de nº 655326, após anúncio no Facebook. Destaca que pelo vendedor Wesley foi feita promessa de contemplação após a primeira assembleia, o que não ocorreu. Sentindo-se ludibriado, ajuizou a presente ação buscando a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões. 2. Tese da parte requerida: Informa que não existe vício de consentimento comprovado, sendo que no pós venda foi atestado que não comercializa cotas contempladas. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgam-se procedentes em partes os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do consórcio sob contrato de adesão n. 655326, impondo-se à ré o dever de cancelar o contrato, débitos pendentes e se abster de cobrar, tudo em trinta dias corridos, sob pena de multa. B) CONDENAR a primeira requerida Multimarcas, a restituir ao autor a quantia de R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Quanto à aplicabilidade da multa de 2% no julgamento dos Embargos de Declaração, nitidamente o que pretendia a recorrente era modificar a decisão de mérito por força dos embargos, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas na sentença. A decisão encontra-se devidamente fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelo autor, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração. Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, comungo do mesmo entendimento de impor multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. Seguindo, não se acolhe a impugnação ao valor da causa (e, consequentemente, a incompetência do juízo), porquanto o mesmo deve corresponder à vantagem econômica que se quer obter com o processo (artigo 258, do CPC), isto é, verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor que corresponde à somatória de suas pretensões, em consonância com os ditames legais. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. A hipótese dos autos é de nulidade do ajuste em razão de erro substancial na formação da vontade do consumidor, devido à falha na prestação dos serviços por parte do prestador de serviço (promessa de rápida contemplação), de sorte que caracterizada a nulidade do ajuste que enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo, afastando-se a incidência de juros de mora somente a partir deste prazo. No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que foi realizada AIJ no id. 12826220 e colhido o depoimento pessoal do autor que esclarece, com bastante firmeza, que “daria uma entrada e depois daria um lance de R$ 60.000,00 e com este valor não teria como deixar de ser contemplado; que pagou de entrada perto de R$ 7.000,00 e houve garantia de que obteria a carta de crédito; que houve contato do pós-venda por telefone e foi orientado pelo vendedor a falar que não teve promessa de contemplação”. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que o preposto da empresa requerida (Wesley) induziu o autor a contratar um consórcio, com promessa de rápida contemplação, bem como a negar este argumento ao receber qualquer contato. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a nulidade do contrato com devolução integral dos valores pagos, e, como consequênicia lógica, desnecessária a análise da regularidade das taxas cobradas em contrato e discutidas no recurso, inclusive a questão acerca do momento da incidência dos juros. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, ante a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.